Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do Conflito de Jurisdição para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (Juízo Suscitado), para processar e julgar o feito.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há falar em erro material ou contradição se a ementa reflete o entendimento exarado no corpo do acórdão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.